Tribunal: TJMT
Processo: 1052738-75.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052738-75.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATA DE SOUZA BARROS VITAL - CPF: 040.359.651-38 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE ATUAL DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVA DE MATRÍCULA DE ALUNO INADIMPLENTE – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – ART. 5o DA LEI N. 9.870/99 – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Constitui exercício regular de direito da instituição de ensino a recusa de proceder à matrícula de aluno incontroversamente inadimplente (artigo 5o da Lei n. 9.870/99).

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexigibilidade Atual de Débitos e Indenização por Danos Materiais e Morais julgada improcedente, com condenação da autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da causa, com a ressalva de que ela é beneficiária da justiça gratuita.

A apelante relata que ficou inadimplente nos três primeiros semestres do curso de Biomedicina, período em que era beneficiária do desconto de 30% concedido pelo PEP e que tais débitos deveriam ser quitados apenas no final do curso.

Diz que a partir do quarto semestre os pagamentos seriam feitos pelo FIES, mas que, mesmo assim, a apelada se negou a realizar a matrícula.

Alega que no contrato de financiamento do programa PEP não há previsão de como será realizada a cobrança em caso de desistência, argumentando que deve ser interpretado em favor do consumidor.

Sustenta fazer jus à reparação por danos morais.

A terceira interessada, Pitágoras Sistema de Educação Superior Sociedade, apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do Recurso (ID n. 155214934).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante ajuizou a Ação alegando que iniciou o curso de biomedicina em 27-3-2018 e que até o 3o semestre pagava apenas 30% das mensalidades por fazer parte do programa de financiamento estudantil privado – PEP. Diz que não conseguiu mais arcar com tais valores e contratou o FIES, mas foi impedida de cursar o 4o semestre em razão da existência de débitos dos 3 primeiros semestres no total de R$24.643,87.

Busca a determinação para que a ré proceda à sua matrícula no 4a semestre e a indenização por danos morais de dez salários mínimos vigentes.

O feito foi julgado improcedente.

Por cuidar de relação de consumo, é da apelada o ônus de demonstrar a legalidade da cobrança da dívida.

A apelante não nega a existência do saldo devedor atinente aos três primeiros semestres do curso, alegando apenas que, por ter mudado a forma de pagamento, já que contratou o FIES, ele deve ser cobrado somente ao final do curso ou ser objeto de demanda própria.

No entanto, diferentemente do que sustenta, o fato de ter conseguido o benefício do FIES a partir do 4o semestre (2/2019), não a isenta do pagamento dos valores referentes aos meses anteriores.

E, conforme artigo 5o da Lei n. 9.870/99, que dispõe sobre o valor total das anuidades escolares e dá outras providências, a matéria é definida da seguinte maneira:

Art. 5
o
Os alunos já matriculados,
salvo quando inadimplentes
, terão direito à renovação das matrículas, observado o calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula contratual.
(Sem destaque no original).

No Contrato de Parcelamento da Semestralidade Escolar – NO PEP, assim ficou estabelecido:

Cláusula 5a –
O ALUNO declara-se plenamente ciente que a Lei 9.870/99 (Lei de Mensalidades Escolares) permite à IES não renovar sua matrícula para o semestre letivo subsequente, na hipótese de não pagamento integral das mensalidades escolares do semestre letivo anterior
. Considerando que a IES concedeu ao ALUNO o benefício do parcelamento da mensalidade, conforme previsto neste Contrato de Parcelamento,
a inadimplência do ALUNO no pagamento da fração da mensalidade não parcelada implicará na não renovação da matrícula do ALUNO para o semestre letivo subsequente e no vencimento antecipado do SALDO REMANESCENTE
.

(Sem destaque no original).

A circunstância de a apelada não ter impedido a matrícula logo após o 1o semestre, que não foi pago, não implica no perdão da dívida.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO ORDINÁRIA.
ENSINO SUPERIOR. INSTITUIÇÃO PARTICULAR. INADIMPLÊNCIA DE ALUNO. PROIBIÇÃO DE RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA. POSSIBILIDADE. 1. "O aluno, ao matricular-se em instituição de ensino privado, firma contrato oneroso, pelo qual se obriga ao pagamento das mensalidades como contraprestação ao serviço recebido. O atraso no pagamento não autoriza aplicar-se ao aluno sanções que se consubstanciem em descumprimento do contrato por parte da entidade de ensino (art. 5o da Lei 9.870/99),
mas está a entidade autorizada a não renovar a matrícula
, se o atraso é superior a noventa dias, mesmo que seja de uma mensalidade apenas
." (REsp 660.439/RS, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 27/6/2005). 2. "A negativa da instituição de ensino superior em renovar a matrícula de aluno inadimplente, ao final do período letivo, é expressamente autorizada pelos arts. 5o e 6o, § 1o, da Lei 9.870/99.") REsp 553.216/RN, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 24/5/2004). 3. "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 48.459/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/2/2012, DJe de 13/4/2012.). (Sem destaque no original).

Desta Câmara:

APELO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DE REMATRÍCULA – ACADÊMICO INADIMPLENTE – LEGALIDADE - PERDA DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (PROUNI) NÃO ATRIBUÍVEL À IES - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com a Lei n.o 9.870 /99, a instituição de ensino particular superior não está obrigado a renovar a matrícula de aluno que se encontra comprovadamente inadimplente com mensalidades referentes a semestres anteriores. A IES que recusa a matrícula a aluno inadimplente age em regular exercício de seu direito, portanto tal ato não enseja a reparação civil
, ainda que a consequência para o aluno tenha sido a perda do benefício do PROUNI.

(N.U 1019477-85.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 02/02/2023). (Sem destaque no original).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARGUIÇÃO INFUNDADA – PRELIMINAR REJEITADA –
INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE ENSINO SUPERIOR – COBRANÇA DEVIDA – INADIMPLÊNCIA DO ALUNO – RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA DESAUTORIZADA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – ART. 5o DA LEI N. 9.870/1999
– RECURSO NÃO PROVIDO.
O aluno inadimplente com suas obrigações pecuniárias não pode exigir da instituição de ensino a renovação da matrícula, sobretudo quando exaurido o prazo para fazê-lo, previsto em regulamentação específica
.
(N.U 1023275-71.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 26/09/2022). (Sem destaque no original).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO –
INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE ENSINO SUPERIOR – RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA – INADIMPLÊNCIA - ART. 5o DA LEI No 9.870/1999 - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O art. 5o da Lei Federal n. 9.870/1999 dispõe que “os alunos já matriculados, salvo quando inadimplentes, terão direito à renovação das matrículas, observado o calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula contratual”. 2. É permitida à instituição privada de ensino recusar a rematrícula dos alunos inadimplentes, até mesmo porque, obrigar as instituições privadas a manter alunos devedores fugiria completamente à razoabilidade, tornando inviável o exercício desta atividade econômica. 3. Inexiste ato ilícito quando a instituição de ensino age no exercício regular do seu direito ao recusar a rematrícula de aluno inadimplente
. 4. A atitude da parte deve restar enquadrada naquelas previstas no art. 80, do CPC, a fim de ser reconhecida a litigância de má-fé; de tal modo, não basta a simples improcedência do pedido para imposição da multa prevista no art. 81, do mesmo diploma legal.
(N.U 0003279-93.2009.8.11.0002, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/03/2017, Publicado no DJE 03/04/2017). (Sem destaque no original).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e, com fundamento no artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 15% do valor da causa, ressalvada a condição da autora/apelante de beneficiária da justiça gratuita

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023